Tribunal: TJMT
Processo: 1036090-95.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036090-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDERSON ALVES DE LIMA (APELADO), VALDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 713.649.431-15 (APELANTE), PATRICIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 055.411.651-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CRITÉRIO DE AUMENTO – FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – SUBSTITUIÇÃO PELA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA ADOÇÃO DO CRITÉRIO MAIS GRAVOSO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO PROVIDO.

1.

Embora a jurisprudência admita tanto a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser adotado o critério mais benéfico ao réu quando não houver fundamentação específica para justificar a escolha do critério mais gravoso.

2.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

3.

Recurso provido para redimensionar a pena do apelante, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por VALDERSON ALVES DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. (Id. 295846382).

Consta dos autos que, no dia 01 de outubro de 2018, por volta das 05h00min, durante o repouso noturno, na empresa EletroService, localizada na Rua João Pessoa, n. 567, Bairro Centro, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado, agindo em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, diversos objetos, consistentes em fone de ouvido, perfume, furadeira, chaves de ferramentas, chave de boca, alicate, rede camuflada, ferro de passar roupa e panela elétrica, em prejuízo da empresa EletroService.

A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2024. Citado, o réu apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram inquiridas as testemunhas Patrícia Pereira Barbosa e Allana Eva da Silva, tendo sido decretada a revelia do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria Pública postulou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a fixação de pena no mínimo legal, além do estabelecimento do regime inicial aberto.

Na sentença, a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. Na dosimetria, considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, resultando em aumento de 09 (nove) meses para cada circunstância negativa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6. Ao final, fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria, por ser mais benéfica ao réu, argumentando que a jurisprudência dos tribunais superiores sugere tal critério como preferencial. Alega ainda que não houve justificativa adequada para a adoção do critério menos favorável. (Id. 295846391)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do critério adotado e a ausência de direito subjetivo à aplicação de fração específica. (Id. 295846393).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que, no dia 01 de outubro de 2018, por volta das 05h00min, durante o repouso noturno, na empresa EletroService, localizada na Rua João Pessoa, n. 567, Bairro Centro, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado, agindo em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, diversos objetos, consistentes em fone de ouvido, perfume, furadeira, chaves de ferramentas, chave de boca, alicate, rede camuflada, ferro de passar roupa e panela elétrica, em prejuízo da empresa EletroService.

A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2024. Citado, o réu apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram inquiridas as testemunhas Patrícia Pereira Barbosa e Allana Eva da Silva, tendo sido decretada a revelia do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria Pública postulou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a fixação de pena no mínimo legal, além do estabelecimento do regime inicial aberto.

Na sentença, a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. Na dosimetria, considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, resultando em aumento de 09 (nove) meses para cada circunstância negativa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6. Ao final, fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto ao critério utilizado pela magistrada sentenciante na primeira fase para valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na sentença, a magistrada considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o crime de furto qualificado (2 a 8 anos), resultando em aumento de 09 (nove) meses para cada circunstância negativa.

A defesa, por sua vez, sustenta que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, por ser mais benéfica ao réu, argumentando que a jurisprudência dos tribunais superiores sugere tal critério como preferencial.

Pois bem.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por VALDERSON ALVES DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto ao critério utilizado na primeira fase para valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sustentando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, por ser mais benéfica ao réu, em vez da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à defesa.

Transcrevo a dosimetria aplicada à sentença:

“...
4. Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de dois a oito anos, e multa

1ª Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não registra
antecedentes
;
e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “
A incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito”. (TJMT, N.U 0005666-26.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)”;
consequências

a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento da vítima

em nada contribuiu para a atividade criminosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário,
“a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
,
a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
.”
(STJ. AgRg no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

2ª Fase -
Circunstâncias legais

Na segunda fase, deve ser reconhecida a
atenuante da confissão
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, perfazendo em
02 (dois) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão e 10 (dez) dias multa.

3ª Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

De outro giro, inexistem causa de aumento ou redução de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo do réu
VALDERSON ALVES DE LIMA EM 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA.

Do regime de Pena

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente
em regime aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Considerando os incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Deixo
de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada ausência de pedido explícito nesse sentido.

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena aplicada, o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, ausente os requisitos da prisão preventiva.

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno
o réu ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.”
(sic)

Como cediço, a fixação da pena-base é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao órgão julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, mediante decisão motivada.

Sobre o cálculo da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina reconhecem diferentes critérios para individualização da pena-base, sendo os mais comuns o aumento na fração de 1/6 sobre a pena mínima e o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. [...] 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...]" (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022)

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, em razão de ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, utilizando uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo) para caracterizar o tipo qualificado e a outra (concurso de pessoas) para negativar as circunstâncias do crime.

Contudo, ao aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (72 meses), chegou ao aumento de 09 (nove) meses para cada circunstância negativa, resultando em pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ocorre que, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima do crime de furto qualificado (2 anos), o aumento seria de apenas 4 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa, resultando em pena-base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que é mais benéfico ao réu.

Considerando que não houve fundamentação específica na sentença para justificar a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em detrimento da fração de 1/6 sobre a pena mínima, e em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, entendo que deve ser aplicado o critério mais benéfico ao réu.

Assim, redimensiono a pena do apelante da seguinte forma:

Na primeira fase, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), aplico a fração de 1/6 sobre a pena mínima (2 anos), resultando em aumento de 4 (quatro) meses, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6, o que corresponde a aproximadamente 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, todavia, em razão do entendimento sumulado 231, do STJ, fica a pena fixada em

02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, reduzo-a proporcionalmente para o mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para redimensionar a pena do apelante VALDERSON ALVES DE LIMA para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025